Tribunal: TJES
Processo: 5003602-58.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003602-58.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILSON VIEIRA DE JESUS
RECORRIDO: SERASA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003602-58.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
EDILSON VIEIRA DE JESUS

RECORRIDO:
SERASA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDILSON VIEIRA DE JESUS
contra a sentença proferida em
ID 4567262
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais ao argumento de que, ao contrário da fundamentação de inexistência de comunicação da Junta Comercial com a parte requerida a possibilitar a exclusão do nome/CPF do recorrente como sócio de pessoa jurídica, os documentos dos autos demonstram o deferimento da alteração contratual ocorrido em 01/2018, mas o nome/CPF do recorrente ainda constava como sócio em 01/2019, qual a pessoa jurídica possuía inscrição junto aos cadastros da recorrido, sendo ela correlacionada ao recorrente, impedindo de firmar negócio jurídico a crédito.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada
a sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais ao argumento de que, ao contrário da fundamentação de inexistência de comunicação da Junta Comercial com a parte requerida a possibilitar a exclusão do nome/CPF do recorrente como sócio de pessoa jurídica, os documentos dos autos demonstram o deferimento da alteração contratual ocorrido em 01/2018, mas o nome/CPF do recorrente ainda constava como sócio em 01/2019, qual a pessoa jurídica possuía inscrição junto aos cadastros da recorrido, sendo ela correlacionada ao recorrente, impedindo de firmar negócio jurídico a crédito.

Como bem demonstrado na sentença, ao contrário do que pretende a parte recorrente, não se vislumbra responsabilidade da empresa recorrida pelos fatos descritos na petição inicial, já que deveria a parte recorrente ter comunicado à recorrida sobre a alteração do quadro societário, ou seja, de sua saída da sociedade, mas não o fez
.
Vejamos os termos da fundamentação:

Analisando os autos, entendo que o feito deve seguir o caminho da improcedência dos pedidos autorais, conforme passo a expor:

O ponto controvertido da presente demanda reside em analisar se houve falha na prestação de serviço pela requerida, que teria mantido indevidamente o CPF do autor vinculado a empresa da qual não participava mais, empresa esta que possuía restrição financeira, que via reflexa, impossibilitou obtenção de crédito pelo autor.

É ponto incontroverso que o autor figurou como sócio da empresa Viltac, da qual se desligou, e ainda, que a citada empresa possui restrição financeira.

Por ainda figurar como sócio da citada empresa, mesmo após seu desligamento do quadro societário, ao aquela ser negativada, também teria sido viculado seu CPF ao registro.

O credor e solicitante da anotação restritiva de crédito não figura no polo passivo, para que assim, fosse possível apurar se ao tempo da contratação, o autor ainda figurava no quadro societário da empresa.

Quanto as alterações de composições societárias, certo estou, que são realizadas pelo sócios perante a Junta Comercial competente, e ainda, pelo que consta dos autos, que o Serasa atualiza seus registros com base em informações prestadas por tais órgãos.

Se o citado órgão não promoveu a devida informação ao Serasa, entendo que este não pode ser responsabilizado, pois não teria como ter ciência “de ofício”, que a sociedade foi alterada.

Ademais, o próprio autor, na qualidade de interessado, poderia informar que não pertencia mais a citada sociedade empresarial diretamente ao Serasa, solicitando sua exclusão dos registros, o que não fez.

Portanto, considerando que o requerido insere informações de débitos a pedido dos credores, e ainda, que seu banco de dados de quadros societários é alterado apenas com informações prestadas pelos órgãos oficiais ou pelo próprio interessado (empresa ou sócio), não vejo que o requerido tenha cometido ato ilícito ou causado danos ao autor.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20%
sobre o valor da causa
.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)